Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-09.2020.8.11.0092
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000725-09.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDENICO DE SOUZA UMBELINO - CPF: 592.710.191-72 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSILDO RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 064.616.964-58 (ASSISTENTE), JOSELIA RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 012.995.894-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DE
“INEXISTÊNCIA DA CONDUTA”
, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDÔNEAS [MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, ABSOLVIÇÃO OU
REDUÇÃO DA PENA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - TESE DEFENSIVA ANALISADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - LESÕES - LAUDO PERICIAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - LAUDO PERICIAL DO APELANTE SEM LESÕES - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - GRAVIDADE DA LESÃO - FRATURA - USO DESPROPORCIONAL DE FORÇA - DOLO EVIDENCIADO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - MOTIVOS DO CRIME - CIÚMES - IDONEIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS - EMBRIAGUEZ - ESPECIAL REPROVABILIDADE - CONSEQUÊNCIAS - FRATURA - EXCESSO - AVALIAÇÕES DESFAVORÁVEIS PRESERVADAS - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PATAMAR DE AUMENTO UTILIZADO PELO JUÍZO SINGULAR MAIS FAVORÁVEL - CONSERVADO - PENA MANTIDA - JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSP, TJPR, TJRJ E TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

“É de ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva quando esta foi rejeitada de forma implícita, tendo o sentenciante acatado de forma expressa tese contrária à sustentada pela defesa.”
(TJMG, AP 0041223-58.2011.8.13.0567).

A retomada do relacionamento após violência anterior
“não é suficiente para afastar a condenação do acusado pela agressão”
(TJSP, AP N.U 1501928-45.2020.8.26.0604).

No ambiente doméstico, a versão da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021).

O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa exige
“a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto”
(TJMT, Ap nº 99680/2017).

“O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão.”
(TJMT, AP 1001103-30.2020.8.11.0038)

A gravidade da lesão sofrida pela vítima consistente em
“fratura”
que resulta em
“incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias”
pressupõe uso desproporcional de força física, a afastar a tese de ausência de dolo na conduta do apelante (TJPR, AP NU 0001540-82.2019.8.16.0168; TJRJ, AP NU 00033583720178190045).

“O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO)

A agressão contra a vítima sob o efeito de bebidas alcoólicas demonstra
“especial reprovabilidade e [...] não se afigura inerente ao próprio tipo penal”
, a permitir a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC nº 530.633/ES).

A ocorrência de fratura
“excede consideravelmente o mínimo necessário para a caracterização delitiva”
, devendo ser mantida sua avaliação desfavorável (TJDFT, AP N.U 07031230820198070008).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000725-09.2020.8.11.0092 - COMARCA
DE ALTO TAQUARI

APELANTE(S):

VALDENICO DE SOUZA UMBELINO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VALDENICO DE SOUZA UMBELINO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (PJe NU 1000725-09.2020.8.11.0092), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9º, do CP - (ID 199194225).

O apelante suscita a nulidade da sentença sob a assertiva de que o Juízo singular não analisou a tese de
“inexistência da conduta”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) teria agido em legítima defesa; 3) não teve intenção de lesionar a vítima; 4) as circunstâncias judiciais [motivos, circunstâncias e consequências do crime] foram negativadas mediante fundamentações inidôneas
.

Pede o provimento para anular a sentença,
“retornando-se os autos à primeira instância para novo julgamento”
, ou a absolvição. Subsidiariamente, a redução da pena (ID 199194235).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento do recurso (ID 199194237).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa: 1) Preliminar de nulidade da sentença por alegado não enfrentamento de tese defensiva. Improcedência. Julgador que não está adstrito a rebater as teses da defesa uma a uma. Livre convencimento motivado do julgador. Prefacial que deverá ser rejeitada. 2) Quanto ao mérito, pretendida absolvição por alegada insuficiência probatória. Improcedência. Provas seguras nos autos do cometimento do delito. Palavra da vítima corroborada por outras provas, inclusive por laudo pericial. 3) Alegação de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Inocorrência. Pena-base fixada de maneira escorreita. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 199996684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da sentença sob a assertiva de que o Juízo singular não teria analisado a tese defensiva de
“inexistência da conduta”
.

Vejamos.

A juíza da causa, na sentença condenatória, assim decidiu:

“[...] No caso, a materialidade delitiva está demonstrada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, do laudo de exame de corpo de delito, das imagens juntadas aos autos, bem como dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

De sua vez, a autoria delitiva mostrou-se inconteste, conforme se extrai através dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

A vítima Joselia Raimunda da Silva quando inquirida, afirmou: ‘Que no dia dos fatos, estava bebendo em sua casa, e o denunciado a empurrou e pisou em cima de sua perna; que no dia dos fatos ela e o denunciado estavam ingerindo bebida alcoólica.’

Ainda, a testemunha Raimundo José Costa de Souza, Policial Militar, em sede judicial, afirmou: ‘Que no dia dos fatos, a guarnição policial foi solicitada no hospital dessa municipalidade, acerca de uma senhora que em tese, teria sido agredida pelo marido; que ao conversar com a vítima, foram informados que o denunciado teria a empurrado e depois pisado em suas pernas; que em seguida, foram informados pela enfermeira que a vítima teve fraturas em uma de suas pernas; que em diligências, encontraram o suspeito fizeram a captura e entrega a Polícia Civil.

Outrossim, a testemunha Josildo Raimundo da Silva afirmou ‘Que no dia dos fatos, socorreu sua irmã (vítima); que sua irmã afirmou que quem teria quebrado sua perna teria sido o Sr. Valdenico, o denunciado; que no dia dos fatos sua irmã lhe gritou e proferiu os seguintes dizeres: ‘Sobe aqui meu irmão, que o Val quebrou minha perna.’’

O denunciado Valdenico de Souza Umbelino, em sede de interrogatório judicial permaneceu em silêncio.

Compulsando o feito, a pretensão inicial merece acolhimento. Explico.

Diante as declarações prestadas em juízo, entendo que restou demonstrado que o réu ofendeu a integridade física e corporal da vítima dando causa as lesões acostadas no exame de corpo de delito (id. 38654583, pág. 18/19), e mapa topográfico (pág. 20/21).

Registre-se que a palavra da vítima, foi segura e cristalina tanto em fase inquisitorial e em fase judicial. Embora tenha tentado abrandar a conduta do denunciado, o que comumente ocorre neste tipo de ação penal, descreveu a conduta do réu de maneira pormenorizada, restando inconteste à prática delituosa. [...]

A vítima, juntamente com as testemunhas, afirmou que no dia dos fatos o denunciado empurrou a vítima e em seguida pisou em seus membros inferiores, ocasionando fratura em uma de suas pernas, conforme relatado no exame de corpo de delito e mapa topográfico acostado aos autos.

Portanto, estão reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

As condutas são típicas e se amoldam perfeitamente ao tipo penal constante no delito capitulado no artigo 129, §9º, ambos do Código Penal. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável, o fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Constata-se a incidência da forma qualificada (art. 129, §9º do Código Penal), notadamente quando demonstrado que a vítima era companheira do réu.”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito - ID 199194225).

Observa-se que o Juízo singular analisou a tese defensiva e constatou a existência do fato típico, ainda que sucintamente.

Ocorre que
“não se identifica nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação, quando a tese defensiva é expressamente enfrentada e refutada na decisão.”
(Ap nº 1000933-16.2020.8.11.0052 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 20.7.2022)

No mesmo sentido, anota-se julgado do e. TJMG:

“É de ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva quando esta foi rejeitada de forma implícita, tendo o sentenciante acatado de forma expressa tese contrária à sustentada pela defesa.”
(AP 0041223-58.2011.8.13.0567 - Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo - 3.5.2015).

Logo, não se identifica a alegada nulidade da sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] No dia 30/08/2020, por volta das 21h30min, na Rua Félix de Souza Pina, 161, Bairro Centro, Alto Taquari - MT, o denunciando VALDENICO DE SOUZA UMBELINO, VULGO ‘PIRIQUITO’ ofendeu a integridade corporal de sua companheira, JOSELIA RAIMUNDA DA SILVA, ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado no inquérito. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia VALDENICO DE SOUZA UMBELINO, VULGO ‘PIRIQUITO’ pela prática da conduta capitulada no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei. Nº 11.340/2006. [...]”
(Ana Paula Silveira Parente, promotora de Justiça - ID 199193222)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“[...] No caso, a materialidade delitiva está demonstrada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, do laudo de exame de corpo de delito, das imagens juntadas aos autos, bem como dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

De sua vez, a autoria delitiva mostrou-se inconteste, conforme se extrai através dos depoimentos prestados em sede policial e judicial. [...]

Diante as declarações prestadas em juízo, entendo que restou demonstrado que o réu ofendeu a integridade física e corporal da vítima dando causa as lesões acostadas no exame de corpo de delito (id. 38654583, pág. 18/19), e mapa topográfico (pág. 20/21).

Registre-se que a palavra da vítima, foi segura e cristalina tanto em fase inquisitorial e em fase judicial. Embora tenha tentado abrandar a conduta do denunciado, o que comumente ocorre neste tipo de ação penal, descreveu a conduta do réu de maneira pormenorizada, restando inconteste à prática delituosa.

A vítima, juntamente com as testemunhas, afirmou que no dia dos fatos o denunciado empurrou a vítima e em seguida pisou em seus membros inferiores, ocasionando fratura em uma de suas pernas, conforme relatado no exame de corpo de delito e mapa topográfico acostado aos autos.

Portanto, estão reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

As condutas são típicas e se amoldam perfeitamente ao tipo penal constante no delito capitulado no artigo 129, §9º, ambos do Código Penal. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável, o fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Constata-se a incidência da forma qualificada (art. 129, §9º do Código Penal), notadamente quando demonstrado que a vítima era companheira do réu. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu VALDENICO DE SOUZA UMBELINO da acusação de cometimento do crime capitulado no artigo 129, §9º do Código Penal. [...]

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto acusado: [...] os motivos do crime encontram-se de desfavoráveis, ante a presente do elemento ‘ciúme’. [...] (vi) por sua vez, o fato de o réu estar embriagado é circunstância também dosada de forma desfavorável nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher [...]; (vii) consequências do crime também devem ser sopesadas, uma vez que diante a agressão sofrida a vítima teve sua perna fraturada; [...]

Desta forma, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes/atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena, em virtude da ausência de causas de aumento e/ou de diminuição, torno DEFINITIVA a pena de 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção. [...]
”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito - ID 199194225)

Pois bem.

A materialidade delitiva da lesão corporal está consubstanciada no Laudo Pericial (ID 199193213 - fls. 18/19) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 199193213 - fls. 20/21), subscritos pelo Médico Sebastião Higino da Costa CRM-MT 1740, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joselia Raimundo da Silva, vítima (ID 199193213 - fls. 68/69), Raimundo José Costa de Souza, policial militar (ID 199193213 - fls. 6/8), Marcio Alves Mendonça, policial militar (ID 199193213 - fls. 10/12), Josildo Raimundo da Silva, irmão da vítima (ID 199193213 - fls. 65/66), e o apelante (ID 199193213 - fls. 22/26).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Joselia Raimundo da Silva (ID’s 199194156 e 199194157), do policial militar Raimundo José Costa de Souza (ID 199194158) e do informante Josildo Raimundo da Silva, irmão da vítima (Relatório de Mídias - ID 199194218). O apelante permaneceu em silêncio (ID 199194159).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a lesão corporal constante do Laudo Pericial e Mapa Topográfico para Localização de Lesões qual seja
“fratura em perna esquerda, 1/3 inferior”
(ID 199193213 - fls. 18/21), coincide com as declarações prestadas pela vítima [Joselia Raimundo da Silva], nas duas fases da persecução penal, no sentido de que foi lesionada no momento em que o apelante [VALDENICO DE SOUZA UMBELINO], motivado por ciúmes, empurrou-lhe ao chão e pisou em sua perna esquerda, quebrando-a.

As narrativas da vítima foram confirmadas por seu irmão [Josildo Raimundo da Silva], nas fases policial e judicial, oportunidades em que afirmou ter encontrado o apelante de pé ao lado de Joselia Raimundo da Silva, caída, a qual lhe pediu ajuda, chorando, porque
“o Valdenico quebrou sua perna em dois lugares”
(ID 199193213 - fls. 68/69; ID’s 199194156 e 199194157).

Registre-se que a retomada do relacionamento após violência anterior
“não é suficiente para afastar a condenação do acusado pela agressão”
(TJSP, AP N.U 1501928-45.2020.8.26.0604 - Relator: Des. Camilo Léllis - 13.12.2023).

No ambiente doméstico a versão da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2023).

Por sua vez, o apelante não apresentou lesões corporais, consoante Laudo Pericial e Mapa Topográfico para Localização de Lesões - ID 199193213 - fls. 30/63, a elidir a assertiva de que agiu em legítima defesa.

O reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige
“a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto”
(TJMT, Ap nº 99680/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão.”
(AP 1001103-30.2020.8.11.0038 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.2.2023)

Noutro giro, observe-se que a gravidade da lesão sofrida pela vítima consistente em
“fratura”
que resultou em
“incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias”
(ID 199193213 - fls. 18/19) pressupõe uso desproporcional de força física, a afastar a tese de ausência de dolo na conduta do apelante (TJPR, AP NU 0001540-82.2019.8.16.0168 - Relator: Des. Miguel Kfouri Neto - 27.6.2022; TJRJ, AP NU 00033583720178190045 - Relator: Des(a). Gizelda Leitão Teixeira - 16.12.2022).

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção, ao considerar desfavoráveis os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

A prática do delito por ciúmes da companheira autoriza a depreciação dos motivos do crime, por extrapolar o tipo penal, conforme entendimento do c. STJ,
“in verbis”
:

“O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.”
(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019)

A agressão contra a vítima
sob o efeito de bebidas alcoólicas

demonstra
“
especial reprovabilidade e [...] não se afigura inerente ao próprio tipo penal
”
, a permitir a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC nº 530.633/ES - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 12.11.2020).

As consequências do crime também foram negativadas mediante fundamentação idônea, visto que a ocorrência de fratura
“excede consideravelmente o mínimo necessário para a caracterização delitiva”
, devendo ser mantida sua avaliação desfavorável (TJDFT, AP N.U 07031230820198070008 - Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos - 6.2.2023).

No tocante à fração de aumento,
o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021)
.

Porém, o patamar adotado pelo Juízo singular - 1 (um) mês e 11 (onze) dias - afigura-se mais benéfico, motivo pelo qual mantém-se a pena-base em 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Na segunda fase, por não haver ou atenuantes, preserva-se a pena intermediária em 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Na terceira-fase, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição, conserva-se a pena definitiva em 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Quanto ao regime inicial, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e a primariedade justificam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024